Tribunal: TJES
Processo: 5032081-70.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032081-70.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO MENENDES SUAID
RECORRIDO: DIEGO AUGUSTO DA MATTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032081-70.2024.8.08.0035
RECORRENTE:
ROBERTO MENENDES SUAID
RECORRIDO:
DIEGO AUGUSTO DA MATTA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – NÃO JUNTADA DO AR – SENTENÇA PROFERIDA SEM A REGULAR FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA – CASSAÇÃO DO DECISUM E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Conforme se observa dos autos, o recorrente sustenta que não foi validamente citado para apresentar defesa na ação originária. Alega que o endereço indicado na petição inicial é antigo, onde teria apenas exercido estágio em período remoto, e que o respectivo aviso de recebimento (AR) da correspondência expedida não foi juntado aos autos, impossibilitando a comprovação de que o ato citatório se aperfeiçoou regularmente.

2. A análise do processo de origem confirma as alegações. Consta apenas a expedição da correspondência, sem a devida juntada do comprovante de recebimento, o que inviabiliza a constatação da ciência inequívoca do réu quanto à existência da demanda.

3. A citação constitui ato formal indispensável, por meio do qual o réu é chamado a integrar a relação processual. Sua inexistência ou irregularidade configura vício que contamina todos os atos subsequentes, pois não há relação processual válida sem que o demandado tenha sido regularmente cientificado da ação para exercer o contraditório e a ampla defesa.

4. Nesse contexto, a sentença proferida sem a prévia e válida citação do réu revela-se nula de pleno direito. A ausência de comprovação do recebimento da correspondência impede o reconhecimento da formação válida da relação processual, tornando imperiosa a cassação do decisum.

5. Portanto, deve ser reconhecida

a nulidade da sentença, com a consequente desconstituição de todos os atos processuais subsequentes e o retorno

dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja promovida a regular citação do recorrente e assegurado o seu direito de defesa.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
DECLARAR

A NULIDADE DA SENTENÇA
,
DETERMINANDO
o
RETORNO
dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a
REGULAR CITAÇÃO
do réu, com o prosseguimento do feito a partir do saneamento processual.

7. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)